Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702011-66.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANILO DIMAS DOS REIS APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Autor, Danilo Dimas dos Reis, em face da r. sentença (ID 35156142) que, nos autos de Ação ajuizada em desfavor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe e do Distrito Federal, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do CPC/15, por ausência do interesse de agir. Nas razões recursais (ID 35156147), o Autor/Apelante sustenta que, a despeito de existir Ação Civil Pública em que se discute o mesmo objeto posto na presente demanda, não houve o trânsito em julgado da sentença prolatada na ação coletiva, porquanto interposta Apelação ainda pendente de análise. Assevera que, nesse contexto, não há que se falar em ausência do interesse de agir do Autor, notadamente tendo em vista a possibilidade de coexistência das ações individual e coletiva. Pontua a existência de outras ações individuais similares à presente em curso nas Varas de Fazenda Pública e Turmas Cíveis deste Tribunal, com decisões favoráveis aos autores. Defende fazer jus à correção da prova discursiva no concurso público para o Cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil (PCDF) nas vagas reservadas aos candidatos negros, ao argumento de que 275 candidatos aprovados também na ampla concorrência não deveriam ter sido incluídos no cômputo da quantidade de redações a serem corrigidas nas vagas reservadas aos candidatos cotistas. Requer, então, a antecipação da tutela recursal a fim de garantir que seja reintegrado imediatamente ao certame. É o relato sucinto. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. No caso sob análise não vislumbro a presença dos requisitos legais. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Autor/Apelante defende a necessidade de correção da prova discursiva dele no Concurso Público promovido pelo Distrito Federal para o Cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil (PCDF) nas vagas reservadas aos candidatos cotistas, ao argumento de que 275 candidatos aprovados também na ampla concorrência não deveriam ter sido incluídos no cômputo da quantidade de redações a serem corrigidas nas vagas reservadas. O ilustre sentenciante procedeu à extinção do feito, sem resolução do mérito, ao fundamento de que “No caso em exame, o provimento jurisdicional pretendido não é mais útil ao autor, tendo em vista o prévio ajuizamento de ação de natureza coletiva, por meio da qual foi reconhecida a ausência de ilegalidade no critério utilizado para o cômputo das redações a serem corrigidas” (ID 35156142 – Pág. 10). De fato, houve o prévio ajuizamento da Ação Civil Pública no 0708539-53.2021.8.07.0018 em que se formulou, entre outros, pedido idêntico ao apresentado nessa demanda inidividual. Todavia, o entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça acerca da matéria é no sentido de que, conforme disposto no artigo 104 do CDC, o sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre elas. Confira-se: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELAMENTO DE REMUNERAÇÃO MENSAL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR NO WRIT INDIVIDUAL EM FACE DE LIMINAR DEFERIDA EM MANDAMUS COLETIVO. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. NORMATIVO LEGAL QUE DETERMINA A CONTINUIDADE DA AÇÃO. ART. 22, § 1o, DA LEI 12.016/2009. NECESSIDADE DE A RECORRENTE SE MANIFESTAR QUANTO À DESISTÊNCIA DE SEU PROCESSO PARA QUE POSSA SE BENEFICIAR DOS EFEITOS DA COISA JULGADA DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. 1. Cuida-se, em sua origem, de Mandado de Segurança Individual visando a que seja determinado à autoridade impetrada que se abstenha de parcelar a remuneração da servidora ou de realizar o pagamento fora do prazo estabelecido na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. 2. O Tribunal de origem entendeu pela falta de interesse de agir do Mandado de Segurança individual em razão de existência de Mandado de Segurança coletivo, com liminar deferida para reconhecer a ilegalidade do parcelamento dos salários dos servidores públicos. 3. Pugna a recorrente pelo provimento do presente RMS para reformar o acórdão atacado, autorizando o normal prosseguimento do feito individual ou, alternativamente, que seja possibilitada a sua suspensão enquanto tramita o Mandado de Segurança coletivo. 4. A questão foi originariamente analisada pelo e. Relator do presente processo, tendo concluído pelo não provimento do presente Recurso em Mandado de Segurança, haja vista que não se encontra presente o interesse processual para a continuidade de tramitação do mandamus individual. 5. É firme a jurisprudência do STJ de que o Mandado de Segurança Coletivo, instituído pela Constituição de 1988, não é obstáculo à impetração de Mandado de Segurança individual. 6. O Mandado de Segurança coletivo não se submete, diretamente, à sistemática do CPC, pois não se trata de cúmulo de demandas individuais em litisconsórcio ativo, mas de típica Ação Coletiva. As demandas coletivas regem-se pelo microssistema criado pelo CDC e pela Ação Civil Pública. Nos termos do art. 104 do CDC e do art. 22, § 1o, da Lei 12.016/2009, não há litispendência entre Ação Coletiva e Ações Individuais. Inexiste, pois, litispendência entre o presente Mandado de Segurança individual e o Mandado de Segurança coletivo. 7. Justifica a recorrente o interesse de agir e a não extinção de seu Mandado de Segurança individual, sob o argumento de que, "na hipótese de extinção do mandado de segurança coletivo, sem resolução de mérito, ou improcedência, cada autor teria resguardado o direito a prosseguir com sua pretensão" (fl. 205). Finaliza demandando o normal prosseguimento do writ individual. Dessa feita, demonstrado está o interesse de agir, a partir da necessidade de manutenção do feito individual. 8. Entende-se, in casu, que deve ser reformado o acórdão a quo, para permitir a continuidade do Mandado de Segurança Individual, sendo conferida à recorrente a alternativa de desistir do presente mandamus individual, tal qual previsto no § 1o do art. 22 da Lei 12.016/2009, como condição a se beneficiar dos efeitos da coisa julgada do writ coletivo. 9. Corrobora-se com o fundamentado posicionamento do Voto-vogal do eminente Ministro Og Fernandes, que defendeu: "que fosse assegurado à impetrante o direito de se manifestar sobre a suspensão, ou não, do mandado de segurança individual". 10. Diverge-se, permissa venia, do entendimento do e. Relator, sempre brilhante, para dar parcial provimento ao Recurso em Mandado de Segurança.” (RMS n. 52.018/RS, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/9/2019 – Grifou-se.) Nesse contexto, infere-se que a existência de uma demanda coletiva não inviabiliza o ajuizamento de ação individual com o mesmo objeto. Contudo, ainda que se possa vislumbrar a probabilidade do direito do Apelante a implicar a cassação da sentença, fato é que a causa não está madura para julgamento, razão pela qual eventual incursão no mérito da demanda, nesse momento processual, resultaria em evidente supressão de instância. Ademais, não restou demonstrado o perigo de dano ou resultado útil ao processo, notadamente porquanto o próprio Apelante informa, nas razões do recurso, que o certame se encontra suspenso (ID 35156147 – Pág. 12). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator